Tribunal: TJSP
Processo: 1016358-25.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais morais - falha na prestação de serviços – instituição financeira integra a cadeia de consumo – falha na operação realizada por PIX - risco inerente à atividade econômica – responsabilidade objetiva - danos materiais e morais devidos – valor da indenização reduzido - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido.